Tribunal: STF
Processo: HC 269118
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFIFCADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado a 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, como incurso no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a fixação do regime inicial aberto.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.